Tribunal: TJMT
Processo: 1015431-19.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015431-19.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[YASMIM TAYNY CAMPOS BARCELLOS - CPF: 062.359.771-31 (APELANTE), LAIS BENITO CORTES DA SILVA - CPF: 419.171.878-90 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER
– DÉBITO PRESCRITO INSCRITO NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO E DE PUBLICIDADE – GARANTIA DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL – NÃO INFLUÊNCIA NO
SCORE
DO CONSUMIDOR – ILICITUDE NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – APELO NÃO PROVIDO.

A inclusão do débito na plataforma Serasa Limpa Nome não configura, por si só,
ato ilícito
, porque, além de o cadastro não ser público, não se equipara à inscrição em sistema de inadimplentes e não influencia no
score
do consumidor.

O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial, inviável se admitir, portanto, o reconhecimento de inexistência da dívida
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
Recurso de Apelação Cível, interposto por Yasmin Tayni Campos Barcellos, contra a sentença prolatada pelo Juízo do Núcleo de Atuação Estratégica – NAE – da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente o pedido, formulado nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Obrigação de Fazer (id. 213059555).

A Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que a dívida inscrita em seu nome estava prescrita e, que a sua manutenção nos cadastros de restrição ao crédito, é uma forma ilícita e coercitiva de cobrança de débito manifestamente prescrito.

Aduz que tanto o Serasa é plataformas de cobrança, realizando-as por meio de e-mails, sms, ligações, etc.

Afirma que a mera inscrição de dívida prescrita no sítio do Serasa Limpa Nome já configura forma de cobrança coercitiva, pois a prescrição atinge toda e qualquer forma de cobrança, seja ela judicial ou extrajudicial.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, pugnando por seu desprovimento (id. 213059566).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto por Yasmin Tayni Campos Barcellos, contra a sentença prolatada pelo Juízo do Núcleo de Atuação Estratégica – NAE – da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente o pedido, formulado nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Obrigação de Fazer, por ela proposta.

Consta dos autos que Yasmin Tayni Campos Barcellos propôs a Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Obrigação de Fazer, contra o Fundo de Investimentos dm Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema Vi – Não Padronizado, alegando que recebeu em janeiro deste ano uma ligação telefônica de cobrança, informando-a sobre um débito inscrito em seu CPF e que, para a regularização de seu nome no mercado, deveria quitar a dívida.

Salientou, na inicial, que de acordo com o sítio eletrônico do SERASA, não se trata de negativação ou anotação restritiva em seu CPF, mas apenas apontamento da existência de um débito em aberto e que, pelo que se observa dos detalhes do débito, a dívida mostra-se prescrita porque inscrita há mais de 5 (cinco) anos.

Diante disso, requereu a procedências dos pedidos para declarar a inexistência de débito, em razão da prescrição, com determinação de baixa no cadastro de inadimplentes.

O Juízo
a quo
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Ante o exposto,
julgo improcedente
o pedido inicial, nos termos do artigo 487 inciso I do Código de Processo Civil. Pela sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC. Todavia, suspendo a sua exigibilidade em razão a autora ser beneficiada da Justiça Gratuita.
(Sic
. Id.
213059559 - pág. 4
).

Contra essa decisão
,
Yasmin Tayni Campos Barcellos interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

A controvérsia recursal restringe-se em verificar a ilicitude na conduta da Requerida, ora Apelada, de manter os dados do devedor de dívida prescrita no “Serasa Limpa Nome
.

Sabe-se que a prescrição da dívida não faz desaparecer a obrigação, ela apenas retira do credor a possibilidade de exigir a prestação devida de forma coativa, com a liberação da força pública estatal

In casu
, não se verifica que o nome da Apelante foi negativado, já que demonstra, apenas, a sua inscrição no cadastro “Serasa Limpa Nome”
, o que não caracteriza negativação do nome do consumidor, pois serve, somente, como um meio de cobrança extrajudicial e facilitação de negociação do débito, oferecendo descontos aos consumidores, bem como é de acesso exclusivo destes, mediante uso de senha pessoal, cujas informações não podem ser consultadas por terceiros, já que não se trata de consulta pública.

Frise-se que além de não haver característica de publicidade, a inclusão não influencia negativamente
score
do consumidor.

Nesse sentido é entendimento pacificado nesta Corte de Justiça que a inclusão do débito na plataforma Serasa Limpa Nome, por si só, não gera o direito à indenização por dano moral, visto a ausência de ilicitude, pois o cadastro não é público e inexiste o intuído de negativar o nome do consumidor, mas apenas de garantir a cobrança extrajudicial, inexistindo, portanto, ilegalidade no ato.

O Superior Tribunal de Justiça, também, possui o entendimento pacificado de que

a prescrição caracteriza, tão somente, com a perda, pelo titular do direito violado, da pretensão à sua reparação, sendo incabível, portanto, a declaração de inexistência da dívida. Veja-se:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PARCELAS INADIMPLIDAS. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUE ATINGE A PRETENSÃO, E NÃO O DIREITO SUBJETIVO EM SI.

1. Ação ajuizada em 27/03/2013. Recurso especial concluso ao gabinete em 14/12/2016. Julgamento: CPC/73.

2. O propósito recursal é definir i) se, na hipótese, houve a interrupção da prescrição da pretensão da cobrança das parcelas inadimplidas, em virtude de suposto ato inequívoco que importou reconhecimento do direito pelo devedor; e ii) se, ainda que reconhecida a prescrição da pretensão de cobrança, deve-se considerar como subsistente o inadimplemento em si e como viável a declaração de quitação do bem.

3. Partindo-se das premissas fáticas estabelecidas pelo Tribunal de origem quanto à inexistência de ato inequívoco que importasse em reconhecimento do direito por parte da recorrida - premissas estas inviáveis de serem reanalisadas ou alteradas em razão do óbice da Súmula 7/STJ - não há como se admitir a ocorrência de interrupção do prazo prescricional.

4
. A prescrição pode ser definida como a perda, pelo titular do direito violado, da pretensão à sua reparação. Inviável se admitir, portanto, o reconhecimento de inexistência da dívida e quitação do saldo devedor, uma vez que a prescrição não atinge o direito subjetivo em si mesmo
.

5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.” (STJ – REsp 1694322/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017). Negritei.

Assim, como bem observado pela Magistrada singular, ainda que operada a prescrição, ao credor é lícito realizar a cobrança extrajudicial, sempre respeitados os limites impostos na legislação consumerista, ou seja, sem exposição, constrangimento ou ameaça (artigo 42 do CDC).

Nessa quadra, tem-se que a inclusão do débito na referida plataforma foi lícita e não houve demonstração de abusos e constrangimentos sofridos pela Apelante, com a manutenção dos dados de dívida prescrita no “Serasa Limpa Nome”, pois inexiste qualquer situação de exposição da imagem ou constrangimento e humilhação.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO

– AÇÃO DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E REPARAÇÃO DE DANO MORAL – DÍVIDA PRESCRITA – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO, NÃO COMPROVADA, DE QUE TERIA OCORRIDO COBRANÇA EXTRAJUDICIAL E MEDIANTE FORMA VEXATÓRIAS – AUTOR QUE RENUNCIOU AO DIREITO DE PRODUZIR PROVAS E QUE, INCLUSIVE, REQUEREU O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – REPARTIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA EM 50% PARA CADA PARTE – POSSIBILIDADE – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

A prescrição obsta a cobrança, judicial ou extrajudicial, da dívida.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se não verificados e/ou não comprovados, levam à improcedência do pleito indenizatório.
A existência da dívida pelo chamado “Serasa limpa nome”, não gera, por si só, danos morais, porquanto trata de ferramenta que não se revela como

plataforma de negativação de nome, mas de facilitação de eventual negociação, conforme é a orientação do STJ
(REsp n. 2.088.100/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023). (N.U 1017836-28.2021.8.11.0041, Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 31/01/2024, publicado no DJE 03/02/2024). (Negritei).

Desse modo,
o reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial, inviável se admitir, portanto, o reconhecimento de inexistência da dívida
.

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto por Yasmin Tayni Campos Barcellos, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2024